Tribunal: STF
Processo: RE 76494
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-22
Data de publicação: 1974-02-22

Ementa:
Doação. Revogação por inexecução do encargo. Prescrição ânua (art. 178, § 6º, I do Código Civil), contada desde o momento em que o donatário incorre em mora (art. 1.181, paragrafo único, id.). Recurso extraordinário conhecido mas não provido.